Tribunal: TJMT
Processo: 1017555-32.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUCIANO FERNANDES NOBRE - CPF: 002.107.601-41 (RECORRENTE), LUCIANA ALMEIDA VENANCIO LOUREIRO - CPF: 705.684.641-68 (ADVOGADO), PAULA AMANDA ARRUDA - CPF: 008.725.131-06 (RECORRENTE), OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A - CNPJ: 02.575.829/0001-48 (RECORRIDO), LEANDRO ARARIPE FRAGOSO BAUCH - CPF: 339.636.848-79 (ADVOGADO), MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CANCELAMENTO DE VOO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - ACOLHIDA - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Admite-se a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens, todavia,
in casu
, o serviço prestado pela recorrente foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser acolhida.

2.

Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a reclamada a restituir os reclamantes o valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais), além da condenação ao pagamento, para cada reclamante da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver ilícito contratual.

A recorrente argui preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, postula a redução do quantum indenizatório arbitrado.

Os recorridos pugnam pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de ação em que o reclamante alega ter comprado junto à reclamada uma passagem de Cuiabá/Recife para o dia 11/04/2019, operado pela ré OCEANAIR LINHAS AÉREAS S/A (AVIANCA), entretanto, ao chegarem no aeroporto foram surpreendidos com a notícia do cancelamento do voo, sem aviso prévio.

A recorrente arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, argumentando que não pode ser responsabilizada pelos danos suportados pelo reclamante, pois atuou apenas na comercialização das passagens aéreas.

Na hipótese, é caso de acolher a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
suscitada pela recorrente.

Isso porque, de acordo com o entendimento consolidado do egrégio Superior Tribunal de Justiça, admite-se a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens, todavia,
in casu
, o serviço prestado pela recorrente foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, conforme o narrado na inicial, bem corroborado pelos documentos anexos na inicial, circunstância que afasta a responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo na situação de cancelamento de voo.

Destaca-se que apesar de os autores informarem na inicial que contrataram os serviços de hospedagem/locação de veículo na cidade destino, tais serviços não foram intermediados pela ré.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGÊNCIA DE TURISMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA. 1. A jurisprudência deste Tribunal admite a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens. 2. No caso, o serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo.3. Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 15/12/2014). (Destaquei).

Assim, a recorrente não tem legitimidade passiva
ad causam
, não podendo ser demandada nesta ação de reparação de danos morais e materiais.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator